Tribunal: STF
Processo: AI 452174
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS
 INSCRITOS NO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI E LV, NO ART. 93, IX, E NO
ART. 105, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
RECURSO IMPROVIDO.
- As alegações de desrespeito aos postulados
da legalidade, da inafastabilidade do controle jurisdicional, da
coisa julgada, da motivação dos atos decisórios e da plenitude de
defesa, por dependerem de exame prévio e necessário da legislação
comum, podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de
 ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que não basta,
 só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
Precedentes.
- A discussão em torno da integridade da coisa
julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos
legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno
processual da "res judicata", torna incabível o recurso
extraordinário.
É que, em tal hipótese, a indagação em torno do
que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame,
"in concreto", dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos
 (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria
revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar
situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política
 (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de
adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.
- A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não viabiliza o
acesso à via recursal extraordinária, por tratar-se de tema de
caráter eminentemente infraconstitucional, exceto se o julgamento
emanado dessa Alta Corte judiciária apoiar-se em premissas que
conflitem, diretamente, com o que dispõe o art. 105, III, da Carta
Política. Precedentes. Situação inocorrente no caso.